Tribunal: TJDFT
Processo: 0747975-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747975-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga proferida no cumprimento de sentença de no 0702906-02.2018.8.07.0007, ID no 71763509, págs. 1-3. 2. O agravante, em suma, defende que o cumprimento de sentença não poderia prosseguir, na medida em que teria sido a agravada quem descumpriu o acordo homologado judicialmente. 3. Esclarece que a agravada somente teria providenciado a entrega de 4 (quatro) dos 24 (vinte e quatro) elevadores a que estaria obrigada e, mesmo assim, apresentam vícios que foram identificados por meio de laudo pericial, evidenciando a sua inabilitação técnica para o cumprimento do acordo. 4. Narra que ajuizou “ação anulatória de sentença homologatória”, distribuída sob o no 0720189-04.2019.8.07.0007 que também tramita na 2a Vara Cível de Taguatinga, com o intuito de anular o acordo celebrado com a construtora agravada, diante do descumprimento dos seus termos. 5. Sustenta que não haveria razão para o processamento do cumprimento de sentença, pois a agravada é que estaria inadimplente. Pede a antecipação de tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão e, no mérito, a sua reforma. 6. Preparo (ID no 21168543 e no 21171289). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença que homologou o acordo foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Como consequência, não é cabível o pedido apresentado pelo agravante no que tange à conversão da obrigação instituída em desfavor da agravada, pois decorreu do exercício da autonomia da vontade, foi voluntariamente estabelecida entre as partes e homologada judicialmente, sob pena de caracterizar afronta à coisa julgada. 11. Conforme consignado na decisão recorrida, a sentença homologatória fixou as seguintes obrigações (ID no 71763509): “[...] 1) a empresa ELEVADORES OTIS LTDA ficaria responsável pela realização de reparos e troca de peças nos elevadores do condomínio, conforme cronograma apresentado e autorizado pelo condomínio (nos termos da proposta colacionada em Id 34787486); 2) o condomínio contraria uma empresa para realizar a vistoria dos serviços realizados pela OTIS, após a sua conclusão; 3) a assinatura do contrato com a OTIS seria realizado pelo condomínio no mesmo ato de assinatura do acordo que veio a ser homologado em juízo; 4) a construtora (MRV) seria responsável pelo pagamento dos valores relacionados à proposta apresentada pela OTIS, e o condomínio, pelo pagamento dos valores relacionados ao contrato de manutenção.” 12. A agravada, ao solicitar o cumprimento dos termos ajustados, pleiteou que o agravante fosse obrigado a restabelecer o contrato de manutenção com a cobertura de peças, além de autorizar o acesso da empresa Otis ao condomínio com o intuito de dar continuidade ao cumprimento dos serviços descritos na “Proposta Otis”, cujos termos integram o acordo (ID no 56963596, pág. 8). 13. Esse pedido está embasado na Cláusula Segunda do termo de transação homologado pela sentença e a agravada também pediu que o agravante adotasse postura colaborativa para que os trabalhos necessários ao cumprimento das obrigações fossem realizados da maneira mais eficiente possível, comunicando aos condôminos sobre as obras que seriam realizadas, conforme Cláusula Primeira do acordo. 14. O eventual descumprimento do que foi ajustado por parte da agravada, conforme sustenta o agravante, não é suficiente para sobrestar o cumprimento de sentença, cujo objeto é justamente possibilitar a adoção de mecanismos para que os termos acordados sejam adimplidos. 15. As obrigações assumidas pela agravada somente poderão ser cumpridas com a participação do agravante, pois a execução das obras está condicionada à existência do contrato de manutenção dos elevadores entre o condomínio e a empresa Otis, mediante o pagamento dos valores constantes na proposta apresentada (ID no 34787433), fazendo-se necessária autorização para que os reparos sejam realizados. 16. A impugnação oposta pelo agravante foi rejeitada pela decisão de ID no 64112988. O ajuizamento de demanda com o intuito de anular ou revisar os termos acordados não conduz ao sobrestamento do cumprimento de sentença, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 784, §1o c/c art. 771). 17. O agravante não apresentou elementos suficientes para afastar ou justificar o descumprimento das obrigações que lhe competem. Os fundamentos que embasam o pedido de sobrestamento não se sustentam diante do rito procedimental inerente à fase de cumprimento de sentença, sendo vedada a rediscussão de matérias. 18. Neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC. arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 21. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO